Tribunal: STF
Processo: RE 385164
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA - ENQUADRAMENTO -
   REVOLVIMENTO. Descabe confundir o enquadramento jurídico dos
   fatos constantes do acórdão impugnado mediante o extraordinário
   com o revolvimento da prova.
        APOSENTADOS - EXTENSÃO DE
   BENEFÍCIO - ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A pedra de
   toque da incidência do preceito é saber se em atividade os
   aposentados lograriam o benefício.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º,
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o
   ônus decorrente da litigância de má-fé.